Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE ANÁLISE DA MARCHA PROCESSUAL. CASSAÇÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito industrial, afastando a prescrição direta e a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o vencimento do título ocorreu em 01/11/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição da cédula de crédito industrial pode ser antecipado em razão de inadimplemento e alegado vencimento extraordinário; (ii) saber se é válida a rejeição da prescrição intercorrente sem exame da cronologia processual e da eventual inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade constitui via adequada para o reconhecimento de matérias de ordem pública, como a prescrição, desde que prescindam de dilação probatória, o que se verifica na hipótese.

4. O prazo prescricional da cédula de crédito industrial é trienal, nos termos do Decreto-Lei no 413/1969 e da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento ordinário da obrigação, correspondente à última parcela pactuada, não se confundindo com o inadimplemento ou eventual vencimento antecipado.

5. O registro unilateral de vencimento extraordinário por inadimplemento não possui aptidão jurídica para alterar o
dies a quo
do prazo prescricional cambial, prevalecendo o vencimento final estipulado na cártula, em observância aos princípios da literalidade e cartularidade.

6. A prescrição intercorrente possui natureza processual e decorre da inércia do exequente no curso do processo, exigindo análise da marcha processual, com identificação de períodos de paralisação imputáveis ao credor.

7. A decisão agravada, ao afastar a prescrição intercorrente com base exclusiva no vencimento do título, sem exame da dinâmica processual, incorreu em deficiência de fundamentação, inviabilizando o controle jurisdicional adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para manter o afastamento da prescrição direta e cassar a parte da decisão quanto à prescrição intercorrente, determinando novo exame pela Juíza singular.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição da cédula de crédito industrial é o vencimento da última parcela, não sendo alterado por inadimplemento ou vencimento antecipado. 2. O reconhecimento ou afastamento da prescrição intercorrente exige análise da marcha processual, sendo inválida decisão que a afasta sem exame dos períodos de inércia do exequente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 413/1969, art. 52; Decreto no 57.663/1966, art. 70; CPC, art. 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.183.598/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Fabrinny Medeiros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015992-36.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A. e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — Sebrae.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pela Juíza singular incorreu em equívoco de subsunção ao fixar o termo inicial da prescrição exclusivamente no vencimento final formal do título, desconsiderando o registro de vencimento extraordinário por inadimplemento em 01/02/2014, constante da documentação bancária que integra o acervo do processo, o que, segundo alega, antecipa a exigibilidade do crédito e desloca o marco inicial do prazo prescricional.

Aponta ainda contradição lógica na decisão, pois a execução foi ajuizada em 2016, antes do vencimento formal de 2025, o que pressupõe exigibilidade anterior. Sustenta, ademais, que a prescrição intercorrente foi afastada sem qualquer análise dos longos períodos de paralisação processual imputáveis ao exequente, documentados desde o ajuizamento do feito em 2016.

Requer o provimento do Agravo para acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução; subsidiariamente, a cassação da decisão agravada para que seja proferido novo julgamento com enfrentamento adequado dos marcos documentais e processuais relativos à prescrição direta e intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 342969351).

Contraminuta no Id. 347326853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Fabrinny Medeiros
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015992-36.2016.8.11.0041.

Nos autos principais, o Exequente Banco do Brasil S.A., em 06/05/2016, promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de INREF — Indústria de Refeições Ltda., Paulo Fabrinny Medeiros e Letícia Palma Simão Medeiros, fundada em Cédula de Crédito Industrial.

O Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade (Id. 133220782), arguindo a ocorrência de prescrição direta do título, com fundamento no prazo trienal previsto para a Cédula de Crédito Industrial, contado, segundo sustentou, a partir de 01/02/2014, data que identificou como o vencimento antecipado extraordinário por falta de pagamento.

A Juíza singular não apreciou a exceção na decisão de Id. 188694718, omissão que foi suprida pelo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 190319729).

Ao enfrentar o mérito da Exceção de Pré-Executividade na decisão agravada de Id. 216663368, a Juíza
a quo
afastou a prescrição direta sob o fundamento de que o vencimento do título estava aprazado para 01/11/2025, qualificando o marco de 01/02/2014 como simples início do atraso no pagamento das parcelas. Na mesma linha, afastou a prescrição intercorrente com fundamento exclusivo no vencimento formal de 2025, sem examinar a cronologia processual.

Inconformado, o recorrente sustenta equívoco de subsunção quanto ao termo inicial da prescrição, apontando a existência de registro de vencimento extraordinário por inadimplemento em 01/02/2014 na documentação bancária dos autos, e a insuficiência da fundamentação quanto à prescrição intercorrente, que afastou sem qualquer exame dos períodos de paralisação imputáveis ao exequente.

Pois bem.

Sobre a questão debatida, cumpre assentar, de início, que a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para o exame de matérias de ordem pública, como a prescrição, que não demandam dilação probatória, bastando a análise das peças e diligências já realizadas no processo. A premissa foi corretamente assentada pela decisão agravada e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à prescrição direta, a tese do agravante não prospera.
O prazo prescricional da Cédula de Crédito Industrial é trienal, nos termos do art. 52 do Decreto-Lei n.o 413/1969, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/66), e flui a partir do vencimento ordinário do título.

A circunstância de os documentos bancários registrar evento denominado vencimento extraordinário por falta de pagamento em 01/02/2014 não é suficiente, por si só, para deslocar o termo inicial do prazo prescricional do vencimento ordinário final consignado na cártula.

O evento de inadimplemento e a eventual constituição em mora do devedor não se confundem com o vencimento do título para fins cambiais, sendo certo que o prazo prescricional cambial tem como
dies a quo
o vencimento da obrigação representada no título.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o prazo prescricional para a ação cambial de execução deve ter, no interesse do credor, como termo inicial para fluência, a data avençada para o pagamento da última prestação. Vejamos:

CRÉDITO INDUSTRIAL E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TESE ACERCA DE VIOLAÇÃO À CF, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIGE QUE O DOCUMENTO TENHA FORÇA EXECUTIVA. ADEMAIS, O DIREITO CAMBIÁRIO ADMITE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAMBIAL, APENAS EM RELAÇÃO A PESSOA A QUEM FOI FEITA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO CAMBIAL FUNDADA EM NOTA OU CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIENAL, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LUG. APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM SUPERVENIENTE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE PODERÁ SER RELEVANTE APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO DE CONHECIMENTO, FUNDADA NA RELAÇÃO FUNDAMENTAL. (...) 6. A teor do art. 11 c/c o art. 18 do Decreto-Lei n. 413/1969, o inadimplemento de qualquer prestação importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula ou nota de crédito industrial, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do eminente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
Todavia, embora o inadimplemento de uma prestação importe o vencimento antecipado
, em vista das características desse negócio consubstanciado em título de crédito - inclusive, v.g., pela expressa permissão legal de pactuação de aditivos, retificação, ratificação, fiscalização do emprego da quantia financiada, abertura de conta vinculada à operação, de amortizações periódicas, reutilização pelo devedor, para novas aplicações, das parcelas entregues para amortização ao débito -, passível de circular mediante endosso, e que se submete aos princípios, caros ao direito cambiário, da literalidade e cartularidade,
é entendimento assente desta Corte que o prazo prescricional para ação cambial de execução deve ter, no interesse do credor, como termo inicial para fluência, a data avençada para o pagamento da última prestação.
(...) (REsp n. 1.183.598/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 15/12/2015.).

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.APELAÇÃO DA PARTE EXECUTADA/EXCIPIENTEAUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. (...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Cédula de Crédito Industrial, o prazo prescricional aplicável ao feito é de três anos, a contar do vencimento do título, conforme dispõem o art. 52 do Decreto no 413/69 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57 .663/66).
Outrossim, importa enfatizar que tal entendimento vem sendo interpretado pela jurisprudência no sentido de que a prescrição começa a fluir do vencimento do efetivo título, ou seja, do vencimento da obrigação, desimportando se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado.

(...) (TJ-RS - Apelação: 50001706920048210038 OUTRA, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifei).

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO BANCO CREDOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR DOIS AVALISTAS AINDA NÃO CITADOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. AGRAVO POR ELES INTERPOSTO. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DE INICIADO O DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS TAMBÉM DENTRO DESTE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA O DEVEDOR SOLIDÁRIO. ART. 204 DO CC. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO TRIBUNAL SUPERIOR. O prazo de prescrição das cédulas e notas de crédito industrial é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e art. 70 do Decreto no 57.663/1996 (Lei Uniforme de Genebra).
O termo a quo do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, ainda que o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado.
(...) (TJ-SC - AI: 40213873320188240000 Capital 4021387-33.2018.8.24 .0000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei).

Assim, na decisão agravada, ao fixar o vencimento ordinário da cédula em 01/11/2025 como termo inicial da prescrição e afastar a prescrição direta, a Juíza
a quo
agiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

Quanto à prescrição intercorrente,
assiste razão ao Agravante.

Na decisão agravada a Julgadora afastou a sua ocorrência com fundamento exclusivo no fato de que o vencimento formal da cédula ocorreu em 01/11/2025, sem proceder a qualquer exame da dinâmica processual do feito executivo.

Com efeito, a prescrição intercorrente não se confunde com a prescrição direta do título. Enquanto esta se vincula ao nascimento da pretensão executiva e ao vencimento da obrigação, aquela decorre da inércia do exequente no curso do processo, após a sua instauração válida.

Nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente incide quando, suspenso o processo, o exequente deixa de promover os atos que lhe incumbem pelo prazo prescricional correspondente à pretensão executiva. Trata-se, portanto, de fenômeno processual, cuja verificação exige necessariamente o exame da cronologia dos atos praticados no feito.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a identificação de períodos de paralisação imputáveis ao credor, bem como a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, inclusive com a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

No caso, conforme se extrai dos autos, o agravante sustenta a existência de períodos de inércia processual imputáveis ao exequente, os quais não foram analisados pela Julgadora
a quo
. Com base nessas informações, verifica-se que a aferição da prescrição intercorrente exige, necessariamente, a reconstrução da marcha processual, com a identificação de eventuais lapsos de paralisação, a verificação de sua imputabilidade e a observância dos marcos interruptivos ou suspensivos.

A falta dessa análise impede a formação de juízo seguro acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, o que compromete a validade da decisão neste ponto.

Impõe-se, assim, a cassação da decisão agravada neste aspecto, com a determinação de que a Juíza singular proceda à reanálise da matéria, mediante exame detalhado da evolução do processo executivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, casso a parte da decisão agravada no ponto em que afastou a prescrição intercorrente sem enfrentamento adequado dos marcos processuais e determino que a Juíza
a quo
profira novo pronunciamento sobre tema
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026